Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECLAMAÇÃO TEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE FRAUDE PELA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEFEITO NO SERVIÇO. DEVER DE REPARAR O DANO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 4.999,99 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Suscita a parte recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é vendedor ou garantidor de quaisquer produtos ou serviços, mas funciona como mero intermediador de pagamentos. Quanto ao mérito, alega que os termos e condições de uso não foram observados pela consumidora, porquanto a compra garantida se limita à aquisição de produtos no site MERCADO LIVRE. Afirma que se a parte recorrida suportou algum dano, este não foi ocasionado por falha no serviço da parte recorrente, que atua apenas como facilitadora de pagamentos, não se aplicando a teoria do risco da atividade.
2. Recurso próprio (ID 28026141), tempestivo e com preparo regular (ID 28026142 e 28026142). Contrarrazões apresentadas (ID 28026146).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se o recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto atuou como intermediador do pagamento. Preliminar rejeitada.
5. Verifica-se que a parte recorrida adquiriu por meio do serviço Mercado Pago um aparelho celular, no valor de R$ 4.999,99 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), constando o nome do recorrente como favorecido no comprovante de pagamento (ID 28026106). Logo em seguida contestou a compra (ID 28026107), porém o produto não lhe foi entregue e o valor pago não foi estornado, em razão da ausência de identificação de fraude pela recorrente (ID 28026108).
6. Feita a reclamação, cabia ao recorrente verificar as informações prestadas pelo consumidor antes de efetuar a liberação da quantia. Resta configurada, portanto, falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, porquanto a atuação do recorrente não forneceu ao consumidor a segurança que este podia razoavelmente esperar. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se exige a verificação de culpa, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.